Tribunal: STF
Processo: ARE 1399296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Bento Carlos Fudcheller interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO DO AUTOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACP 010887-78.2003.4.02.5001/ES. IRSM FEV/1994. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. NÃO ABRANGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTIGO 109, I, CF/88. INEXISTÊNCIA DE VALORES A EXECUTAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Apelação Cível interposta contra sentença, proferida nos autos da ação individual de cumprimento de sentença coletiva, que declarou extinta a execução com fundamento nos arts. 925, 203, §1º c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015, acolhendo a impugnação apresentada pelo INSS, no sentido de que o recorrente não tem direito a quaisquer valores, tendo em vista que a revisão determinada nos autos da ACP nº 010887-78.2003.4.02.5001/ES não abrange o benefício consignado na inicial. 



    - O Magistrado de primeiro grau realizou análise acurada da questão, apreciando integralmente a controvérsia e apontando as razões de seu convencimento, asseverando que a sentença prolatada na ação civil pública limitou a obrigação de fazer (revisão) aos benefícios previdenciários, o que, por consequência lógica, exclui os benefícios acidentários, sobretudo em razão da competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88). Concluiu acertadamente que, como o benefício do exequente decorre de acidente de trabalho, não havia que se falar em direito à revisão determinada naquele julgado. 



    - A despeito de o título executivo judicial em referência ter tratado da revisão da RMI dos benefícios previdenciários aplicando o IRSM de fevereiro/1994 (39,67%) na correção monetária dos salários de contribuição que integram o PBC, reitera-se que, no caso de benefício acidentário como na hipótese dos autos, a competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença é da Justiça Estadual. 



    - Posicionamento que decorre da exceção constitucional prevista no art. 109, I, da CF, consoante, ainda, com os termos da Súmula 15 do STJ, de que a competência para processar e julgar os litígios de benefícios decorrentes de acidente do trabalho, inclusive as ações revisionais da RMI de benefício acidentário, é da Justiça Estadual. Precedentes. 



    - Ao STF compete dar a palavra final sobre a interpretação da Constituição - e aqui a questão é tipicamente constitucional, pois envolve juízo sobre competência estabelecida no art. 109, I, da Constituição - é importante a adoção do entendimento por ele assentado, até mesmo para evitar que a matéria acabe provocando recursos desnecessários. É, pois, com essa interpretação ampla que se deve compreender as causas de acidente do trabalho, referidas no art. 109, I, da CF, bem como nas Súmulas 15/STJ e 501/STF”. (STJ - CC 121.352/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 16/04/2012) 



    - Constatado que os benefícios acidentários não estão abrangidos pelo título que se pretendia executar, descabe, no caso, declinar da competência, em que pese a conclusão de que compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios que envolvam benefícios decorrentes de acidente de trabalho. - Recurso Improvido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, caput, e 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o presente caso deve ser processado pela Justiça Federal, uma vez que não se enquadra na ressalva contemplada pelo artigo 109, inciso I, do texto Constitucional, pois não cuida exclusivamente de acidente de trabalho.



    Alega que teria havido ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que outros segurados na mesma situação obtiveram êxito na ação executória, ao contrário da parte recorrente.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário. Referido parecer restou assim ementado:



    “ARE NO RE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SIMPLES REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. ALEGADA AGRESSÃO MERAMENTE REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. ÓBICES SUFICIENTES PARA IMPEDIR O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    No que se refere à alegada competência da Justiça Federal para julgamento da demanda, carece o recorrente de interesse recursal, haja vista que, apesar da menção no acórdão atacado que de “a competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de sentença é da Justiça Estadual”, a Corte de origem não declinou da competência em favor da Justiça estadual, tendo examinado o mérito da demanda e concluído pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença que declarou extinta a execução “dada a ilegitimidade ad causam da parte autora”.



    Anote-se, por oportuno, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão atacado.



    Não procede, igualmente, a arguição de afronta ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, haja vista que o referido dispositivo constitucional carece do necessário prequestionamento, sendo certo, conforme já destacado, o recorrente não opôs embargos declaratórios contra o acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/12/19).



    Ademais, ressalte-se que para ultrapassar o entendimento da Corte de origem, de que “os benefícios acidentários não estão abrangidos pelo título que se pretendia executar”, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada no título exequendo, fim para o qual não se presta o recurso extraordinário, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 896.699/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/15). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e de provas constantes dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 864.436/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/15).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente